Tribunal: TJPA
Processo: 0801068-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801068-87.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FABIO PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CUMULATIVA CIVEL\PENAL DE IGUARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA.

Não se conhece de
habeas corpus
que não indica a autoridade coatora certa, de quem o paciente indica sofrer constrangimento ilegal, não só para verificação da competência, mas para avaliar o fundamento do pedido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto por
FÁBIO PEREIRA DE SOUSA,
devidamente representado por defensor público habilitado nos autos,
com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte, contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ

(fls. 46-47 ID nº 2835123).

Em
razões
de fl. 49 (ID nº 2848974), o agravante alega que o objetivo do presente recurso é submeter a decisão combatida ao crivo do colegiado, asseverando que o motivo utilizado para não conhecimento do HC

de erro na indicação da autoridade coatora na impetração não merecia prosperar, porque, em que pese o erro na inicial, os documentos que a instruem indicaria a correta autoridade coatora e revelaria a ilegalidade combatida.

Por esses motivos, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja realizado juízo de retratação e, em caso negativo, seja levado o feito em mesa para julgamento pela Seção de Direito Penal, com a reforma da monocrática recorrida e consequente conhecimento do
writ
com análise de seu mérito.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo regimental (fls. 55-58 ID nº 2884196).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita.

Na inicial do HC, o impetrante informou que o paciente se encontrava preso desde o dia 30/07/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva
sem que fosse realizada audiência de custódia
e, até a data da impetração desse
writ
, não fora prolatada sentença, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa
. Declinou que o paciente ostentava
condições pessoais favoráveis
: residência fixa e ocupação lícita. Subsidiariamente, sustentou ser cabível a
revogação da prisão preventiva
sem indicar os motivos desse pleito
.
Por tais razões, requereu
liminar
para que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. No
mérito
, pugnou pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntou a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-28.
Indeferi a liminar
(fls. 29-30 ID nº 2727877).
O juízo inquinado coator na inicial (Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu) prestou as informações de estilo,
afirmando que o paciente não responde a nenhum processo na comarca, respondendo ao processo nº 0004996-47.2019.814.0022 o qual não fora apontado na inicial deste “
writ”
(fl. 40 ID nº 2774283), razão pela qual nada pode informar sobre estes autos.

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não
conhecimento da impetração, pois o paciente não responde ao processo criminal apontada na exordial de nº 0005022-82.2018.8.14.0021
(fls. 43-45 ID nº 2826738).

Diante disso, em decisão monocrática ora atacada não conheci da impetração,
“
diante do erro da impetração na indicação da autoridade coatora. Com efeito, não se conhece de
habeas corpus
que não indica a autoridade coatora certa, de quem o paciente indica sofrer constrangimento ilegal, não só para verificação da competência, mas para avaliar o fundamento do pedido.”
(fl. 47 ID nº 2835123).

Na mesma linha, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (fls. 57-58 ID nº 2884196:

“Excelências, no caso dos autos, não se fala apenas em erro na identificação da autoridade coatora, mas também quanto a qualificação do paciente; outrossim, quanto a identificação do processo de origem, observamos que há pluralidade de réus. Ou seja, equívocos que fulminam condições da ação primordiais para o bom andamento e, conseguinte, análise do feito.

Como se observa, a autoridade inquinada coatora ficou impossibilitada de prestar informações suscitadas na decisão interlocutória de id nº 2727877 exarada pela D. Relatora, fazendo descumprir os preceitos do artigo 3º, do Provimento Conjunto n° 008/2017 – CJRMB/CJCI. Como senão bastasse, prejudicou sobremaneira o exame e manifestação deste Órgão Ministerial; que não teve a oportunidade de sopesar as alegações da defesa frente às informações do Juízo próximo da causa, impossibilitando a sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

Neste ponto, ante os equívocos na impetração do feito, resta-se patente a ausência de condições da ação, razão pela qual entendemos que as razões agravadas não merecem abrigo.”

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020